Tribunal: TCU
Processo: 004.493/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2376/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 004.493/2022-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aline Daiane Souza Brito (XXX.775.589-XX); Clarice Martinha Jeller Godzicki (XXX.639.169-XX); Eva Pereira Brito (XXX.130.797-XX); Fatima Brandao Sanches de Mendonca Figueiredo (XXX.229.487-XX); Marcia Falcao Cavalcanti (XXX.314.547-XX); Neide Braga de Oliveira (XXX.715.781-XX); Rafael Lobato Brito (XXX.758.629-XX); Raquel Brandao de Oliveira (XXX.742.097-XX); Suely Henrique do Carmo (XXX.685.857-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.